Tribunal: TJMT
Processo: 1028485-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028485-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), ENUTIA FABIA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 966.242.051-72 (AGRAVANTE), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (AGRAVADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA ESTÉTICA OU FUNCIONAL DO PROCEDIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Enutia Fabia Costa do Nascimento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora, sob a alegação de ser parte do tratamento da obesidade mórbida. A decisão de primeiro grau também concedeu a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, notadamente se a cirurgia pleiteada apresenta natureza funcional e reparadora — e, portanto, deve ser custeada pelo plano de saúde — ou se possui caráter eminentemente estético, a justificar a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, devendo suas cláusulas ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47; Súmula no 608/STJ).

4. O STJ, no Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente, em pacientes pós-bariátricos, por se tratar de continuidade do tratamento. Contudo, também admitiu, na mesma tese, que dúvidas justificadas quanto à natureza do procedimento podem ser sanadas mediante junta médica.

5. No caso concreto, o relatório médico aponta múltiplos procedimentos cirúrgicos, gerando dúvidas fundadas sobre a natureza estética ou funcional do pedido, o que afasta a evidência da probabilidade do direito e exige aprofundamento da instrução probatória.

6. Prevalece, nesta Corte, o entendimento de que não se concede tutela de urgência quando a controvérsia envolve dúvida quanto ao caráter do procedimento pleiteado, sendo prudente aguardar a perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobertura obrigatória de cirurgias plásticas pós-bariátricas pelos planos de saúde depende da demonstração inequívoca de sua natureza funcional ou reparadora.

2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter essencial do procedimento, é legítima a negativa de tutela de urgência até que se conclua a instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Enutia Fabia Costa Do Nascimento
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara De Alto Araguaia nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c com reparação de danos n o 1001397-63.2025.8.11.0020 ajuizada em face de
Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos
.

A decisão recorrida (ID. 202847044 – origem) indeferiu o pedido de tutela de urgência, deferiu a inversão do ônus da prova bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 309020870, a agravante defende que a urgência está devidamente demonstrada pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Sustenta que a cirurgia plástica reparadora de retirada de excessos dermogordurosos possui natureza médica e caráter funcional, sendo continuação necessária do tratamento de obesidade mórbida.

Alega que a negativa de cobertura por parte da operadora é abusiva.

Aduz ainda que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo e no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 309539888.

Sem contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo acostada ao ID. 316734356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, firmou o entendimento de que
“(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
.

Nesse contexto, ao analisar o relatório médico de ID. 199762797 dos autos de origem e as alegações da Agravante, se observa a existência de dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético das cirurgias indicadas, sobretudo em virtude da quantidade de procedimentos.

Assim sendo, e conforme vem decidindo essa Egrégia Corte em diversos recursos, entendimento do qual me filio, havendo fundadas dúvidas sobre a necessidade e caráter dos procedimentos, a dilação probatória se revela adequada antes da autorização pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se o procedimento cirúrgico é de natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se aguarde a instrução probatória da ação, a fim de dirimir tais incertezas e impedir a antecipação do mérito.

Logo, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (Tema 1.069), se mostra imprescindível a realização da devida instrução para a apreciação da controvérsia com a devida segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025